Tribunal: TJDFT
Processo: 0734912-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734912-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Multivi - Instituição de Pagamentos S/A Agravado: Henrique Valor Caldas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Multivi - Instituição de Pagamentos S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos no 0713914-47.2025.8.07.0001, assim redigida (Id. 242672641 dos autos do processo de origem): “A tentativa de conciliação restou infrutífera (Id 242151929). O credor NAVARRA S/A, apesar de devidamente notificado via sistema (Id 235206796) e carta com AR (Id 237911996), não compareceu à audiência global de conciliação, nem apresentou justificativa para sua ausência. Ante o exposto, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no Enunciado n. 37 do FONAMEC, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se o credor NAVARRA S/A a respeito da presente decisão, bem como para que providencie a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da parte solicitante de eventuais cadastros de inadimplentes. Após, remeta-se os autos ao juízo de origem.” (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 75330804), em síntese, que a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora só podem ser aplicadas aos credores que deixarem de comparecer de modo injustificado à solenidade de conciliação, nos termos da regra prevista no art. 104-A, §2o, do CDC. Sustenta haver comparecido regularmente à aludida audiência, de acordo com o documento referido no Id. 242151929 dos autos do processo de origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a manutenção dos descontos decorrentes da celebração do negócio jurídico de mútuo com o ora agravado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 75330743). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à sociedade anônima agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste, em síntese, na possibilidade de aplicação das penalidades previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC ao credor que comparece à solenidade de conciliação realizada no procedimento de “repactuação de dívidas”. Por meio da decisão referida no Id. 242672641 dos autos do processo de origem o Juízo singular declarou que a sociedade anônima Navarra S/A deixou de comparecer à audiência global de conciliação, razão pela qual determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos débitos e a interrupção dos encargos da mora, nos seguintes termos: “A tentativa de conciliação restou infrutífera (Id 242151929). O credor NAVARRA S/A, apesar de devidamente notificado via sistema (Id 235206796) e carta com AR (Id 237911996), não compareceu à audiência global de conciliação, nem apresentou justificativa para sua ausência. Ante o exposto, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no Enunciado n. 37 do FONAMEC, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se o credor NAVARRA S/A a respeito da presente decisão, bem como para que providencie a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da parte solicitante de eventuais cadastros de inadimplentes. Após, remeta-se os autos ao juízo de origem.” (Ressalvam-se os grifos) É evidente que a aludida penalidade foi aplicada singelamente em desfavor da sociedade anônima Navarra S/A. Na decisão interlocutória impugnada o Juízo singular não se manifesta a respeito de eventuais consequências jurídicas aplicáveis às demais instituições financeiras que compareceram regularmente ao ato processual ora em análise, razão pela qual não é possível afirmar que a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos de mora devem ser estendidas a todos os demandados. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator